Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AI Processo N.: 0703690-29.2020.8.07.0000 - AI Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: ELSON ARAÚJO SILVA SOBRINHO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Malgrado o Agravante tenha feito referência ao deferimento do efeito suspensivo, não aduziu em suas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Desse modo, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora